Tribunal: TJSP
Processo: 2025403-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Pretensão de redirecionamento da execução aos sócios administradores – Ausência de demonstração de conduta irregular da pessoa jurídica – Regularidade de endereço e de cadastros formais – Ausência de faturamento que não demonstra por si só conduta fraudulenta – Decisão reformada – Agravo provido.